Tribunal: TCU
Processo: 011.329/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7789/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.329/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa July Mantovani (XXX.653.579-XX); Camila Teixeira Burato (XXX.705.939-XX); Cesar Bianchezzi (XXX.169.799-XX); Cristiane Retz (XXX.480.799-XX); Luan do Nascimento Elias (XXX.073.589-XX); Luiz Henrique Batista (XXX.295.707-XX); Nair Teresinha Mascarello Verza dos Santos (XXX.476.419-XX); Orlando Goetze (XXX.772.310-XX); Susy Hiroko Minamizaki Ribeiro (XXX.875.588-XX); Uilliam Roger Jungbluth (XXX.136.899-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.